Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de alimentos. Redução da capacidade financeira do alimentante não provada. Pedido de majoração sem reconvenção não conhecido. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação de ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos, reduzindo-os de 60% para 45% do salário-mínimo.
2. O alimentante pede reforma da sentença para reduzir a prestação alimentar a 30% do salário-mínimo.
3. O alimentando pede majoração dos alimentos para um salário-mínimo vigente e, subsidiariamente, reforma da sentença para a manutenção dos alimentos em 60% do salário-mínimo vigente.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) se cabe a majoração dos alimentos pleiteada pelo alimentando apenas no recurso; (ii) se houve alteração na capacidade financeira do alimentante que justifica a redução dos alimentos devidos.
III. Razões de decidir
5. O pedido de majoração dos alimentos não foi analisado pelo juízo singular na falta de reconvenção. Evidente seria a supressão de instância com a inovação recursal.
6. A renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não pode ser estendida, de forma presumida e automática, ao prazo recursal do recurso adesivo, porquanto se trata de um direito exercitável somente após a intimação para contrarrazões ao recurso da parte contrária.
7. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante. Fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme o caso, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo.
8. O alimentando, embora maior na data de julgamento das apelações, uma vez que nasceu em 21/12/2006, à época em que recebeu a sentença, em 26/04/2024, tinha dezessete anos de idade, sendo presumidas suas necessidades.
9. Até o advento da maioridade do alimentando, em 21/12/2024, a prestação alimentar decorreu do dever de sustento pelo poder familiar. Após a maioridade, decorre da relação de parentesco. Contudo o fato superveniente da maioridade não pode servir a alteração da sentença, porquanto isso impõe análise de causa de pedir diversa, reclamando decisão respaldada na maioridade civil e na obrigação alimentar fundada no vínculo de parentesco.
10. O ônus de provar a mudança da situação financeira recai sobre o alimentante que busca minorar ou exonerar o valor da pensão, de maneira que a deficiente demonstração milita em seu desfavor. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos conforme originalmente estabelecido em juízo mediante acordo.
11. Não desconstituída a obrigação alimentar até que sobrevenha decisão respaldada na maioridade civil e na desnecessidade dos alimentos, bem assim ausente prova precisa da impossibilidade de prestar os alimentos, a sentença deve ser reformada.
12. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação do alimentando por litigância de má-fé, pois não evidenciada qualquer conduta maliciosa lastreada na alteração da verdade dos fatos, sobretudo porque procedente em parte seu recurso.
IV. Dispositivo
13. Apelação do alimentando conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.
14. Apelação do alimentante conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 178, II; art. 329, II; art. 435, p.u.; art. 481; art. 483, I; art. 933, caput; art. 938, §§ 3o e 4o; art. 1.012, caput; CC, art. 1.694, § 1o; art. 1.699; Recomendação CNMP 34/2016, art. 5o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; REsp n. 1.899.732/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/3/2023; REsp n. 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 4/5/2021; AgInt no HC n. 849.230/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7/10/2024; TJDFT, APC 0004314-64.2017.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03/07/2019; AGI 0715346-41.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03/10/2024; APC 0718038-55.2021.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023; APC 0701266-42.2019.8.07.0002, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04/03/2020; APC 0714785-71.2021.8.07.0016, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01/02/2023; APC 0767111-71.2022.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16/11/2023; APC 0704233-63.2024.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 02/10/2024.